Tribunal: TJMT
Processo: 1019705-47.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019705-47.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PEDRO PAULO SILVA MACEDO - CPF: 006.124.391-43 (ADVOGADO), BRUNO CRUZ BOTELHO CARVALHO - CPF: 025.939.721-06 (PACIENTE), JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), PEDRO PAULO SILVA MACEDO - CPF: 006.124.391-43 (IMPETRANTE), BRUNO CRUZ BOTELHO CARVALHO - CPF: 025.939.721-06 (PACIENTE), ATILA NAYARA ALVES SILVA SOUZA - CPF: 055.304.381-13 (VÍTIMA), CELMIR RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 842.302.401-63 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1. ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP
– IMPROCED
Ê
NCIA – PRISÃO DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO SEU
MODUS OPERAND
I –
2.

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE
– NÃO OCORRÊNCIA – MOTIVOS QUE DEVEM SER VERIFICADOS NO MOMENTO DE DECRETO –
3.

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA –

4.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES
–
ORDEM
DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER
MINISTER
IAL.

1. A decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, em face do
modus operandi
pelo qual, em tese, o delito foi praticado pelo agente, afasta a alegação de constrangimento ilegal, por ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

2. “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” Enunciado orientativo no 06 TCCR/TJMT.

3. Demonstrada a periculosidade do agente, não há falar em falta de contemporaneidade do decreto de prisão preventiva.

4. “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”, Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

5. Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, descabe o emprego de medidas cautelares diversas da prisão (
STJ,
AgRg
no HC n. 810.636/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023,
DJe
de 5/6/2023
).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de

Habeas Corpus,
com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente
BRUNO CRUZ BOTELHO CARVALHO
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda-MT.

Extrai-se da impetração que o paciente teve sua prisão preventiva decretada, em 03/07/2024, em decorrência, em tese, da prática dos crimes tipificados nos art. 121, §2o, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (por duas vezes) e art. 24-A, da Lei no 11.340/06, todos em concurso material.

Em síntese, sustentou que a custódia preventiva deve ser revogada, sob o argumento de: a) inexistência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, descritos no art. 312 do CPP; b) ausência de fundamentação inidônea; c) ausência de contemporaneidade; d)
possui predicados pessoais favoráveis
; e) suficiência das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal.

Ao final, requereu a concessão do pedido de liminar para revogar a prisão preventiva imposta ao Paciente, com a expedição de alvará de soltura.

No mérito, pugnou pela concessão definitiva da ordem.

A liminar vindicada foi indeferida (id.
228516682
).

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (id.
230416191
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 220180188)
.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que estaria submetido o paciente
BRUNO CRUZ BOTELHO CARVALHO
, por ordem da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Exsurge d
a Ação Penal
n.
1005154-57.2023.8.11.0013
que a Autoridade Coatora
decretou
a prisão preventiva para garantir à ordem pública, fundamentando sua decisão na periculosidade da paciente e para garantir a integridade física e psicológica da ofendida. Vejamos excerto da decisão:

“(...)
Compulsando os autos, verifica-se que a
materialidade
e os
indícios suficientes da autoria
dos crimes imputados ao denunciado encontram-se perfeitamente demonstrados, conforme depreende-se do Boletim de Ocorrência (id. 128213837, p. 1-2), Vídeos (
id ́s
128215195 e 128215242), Imagens (
id ́s
128215243, 128215244, 128215245), Laudo Pericial de Local do Crime (id. 128215246), bem como pelos depoimentos constantes nos autos.

Em conformidade com o disposto na denúncia oferecida pelo
Parquet
(id. 160897413), em conjunto com os elementos informativos provenientes do inquérito policial,
em sede de juízo perfunctório
, conclui-se que o ora acusado encontra-se, reiteradamente, descumprindo medidas protetivas impostas contra si, e deferidas em favor de sua ex-companheira Atila Nayara.

Neste sentido, consta que em data de 16/07/2023, a despeito das medidas protetivas concedidas nos autos de no 1003838-09.2023.8.11.0013 – consistentes em proibição de frequentar a residência da vítima, aproximar-se dela ou manter qualquer espécie de contato – o ora acusado dirigiu-se à casa de sua ex-companheira e, diante de seu inconformismo com a ausência de seu filho na residência, assim como em razão do pedido de que deixasse o local por conta das medidas protetivas, enfureceu-se e passou a efetuar disparos de arma de fogo contra as vítimas
Celmir
Ribeiro de Souza e Elizabeth Alves da Silva, genitores da sua ex-companheira.

Conforme já pontuado anteriormente, encontra-se em consonância com esta descrição fática o Boletim de Ocorrência (id. 128213837, p. 1-2), Vídeos (
id ́s
128215195 e 128215242), Imagens (
id ́s
128215243, 128215244, 128215245), Laudo Pericial de Local do Crime (id. 128215246), bem como os depoimentos constantes dos autos.

Enfim, da prova carreada ao feito, ao menos em cognição sumária, vislumbro presentes provas da existência dos crimes e indícios suficientes da autoria em desfavor do acusado.

Presentes os pressupostos, resta a aferição da existência de pelo menos uma das condições que autorizem a segregação preventiva e que se consubstanciam na sua necessidade em função da

garantia da ordem pública
, para assegurar a aplicação da lei penal

e

por conveniência da instrução criminal.

A
garantia da ordem pública
como embasamento legal para a decretação da prisão preventiva reflete na paz e na tranquilidade que poderão ser abaladas caso o representado não seja segregado, possuindo o intuito de acautelar o meio familiar e social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade dos crimes.

(...)

De início, convém notar que o réu foi recentemente condenado pela prática do crime de perseguição (artigo 147-A, do Código Penal) nos autos 1001095-89.2024.8.11.0013, praticado em desfavor de sua ex-companheira Atila Nayara.

Seguindo esta lógica,
a par do descumprimento de medidas protetivas apurado nos presentes autos, verifica-se que o acusado tornou a praticar crimes em desfavor de Atila Nayara, razão pela qual foi preso em flagrante na data de 25/02/2024, nos já mencionados autos de no 1001095-89.2024.8.11.0013.

Acaso não bastasse, conforme pontuado pelo Ministério Público,
a despeito das medidas protetivas vigentes em favor de Atila Nayara, há Notícia de Fato (id. 160897425) versando sobre a remessa de cartas, pelo réu, do interior do CDP para sua ex-companheira – descumprindo, novamente, as aludidas medidas protetivas.

Diante de tais motivos, entende-se que nenhuma das outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, será suficiente para acautelar a ordem pública, ou assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução probatória.

Acresce dizer, ainda, que a demonstração inconteste da necessidade da prisão preventiva já evidencia a insuficiência das medidas cautelares.

Deste modo, presentes os pressupostos que autorizam a medida, quais sejam, prova da existência de crimes, indícios suficientes da autoria e a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado; aliados à necessidade de apaziguar a ordem pública, imperativa a decretação da prisão preventiva. (...) (
sic) (id.
227392184
)”.

Como visto, o juízo singular fundamentou o decreto prisional com base na garantia da ordem pública, visando resguardar a integridade física e psíquica da vítima, dada a gravidade dos fatos.

Desta forma, não há que se falar em ausência dos pressupostos autorizadores do decreto prisional, porquanto a decisão de primeiro grau se acha fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, visando resguardar a integridade física e psíquica da vítima, em face da gravidade dos delitos perpetrados em tese e em face do
modus operandi
utilizado pelo paciente.

Noutro giro, a prisão cautelar baseou-se, também, na reiteração delitiva, tendo em vista que o paciente
vem descumprindo as medidas protetivas impostas, bem como, foi condenado pela prática do delito prevista no art. 147-A do Código Penal, contra
mesma vítima Sra. Atila Nayara Alves Silva Souza.

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo “
indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Em casos tais, eis o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 2. Havendo prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria revela-se fundamentada a custódia preventiva imposta, sobretudo se o Juiz a quo contextualizou a necessidade do cárcere em dados concretos apresentados nos autos, além do risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública,
em face de sua periculosidade, evidenciada pelo modus operandi do suposto crime, havendo, pois, evidente necessidade de se assegurar a integridade física e psíquica das vítimas
.(...) (N.U 1009722-92.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 120/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022)”

A propósito, o Enunciado Orientativo n. 6, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas estabelece que
“o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Evidenciando a periculosidade do paciente, não há que se falar em ausência de contemporaneidade da decisão que decretou a constrição cautelar, quando consubstanciada em elementos atuais para justificar a excepcionalidade da medida.

Nesse sentido, eis o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1.
A contemporaneidade da custódia se diz com a presença do periculum
libertatis
e não necessariamente com o momento da prática criminosa em si
. Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, não importa se o fato ilícito foi praticado há muito tempo, desde que demonstrado que, naquele momento, existe risco à ordem pública, à instrução criminal, à ordem econômica ou à aplicação da lei penal. (...)
(STJ
-
AgRg
no RHC: 182425 DF 2023/0203418-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/11/2023)”

Ademais, as condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas no Enunciado no 43, “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

E seguido a mesma direção, veja-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 5. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.
(
AgRg
no HC n. 829.799/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/8/2023,
DJe
de 25/8/2023.)

Quanto à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar no emprego de medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva
" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 24/5/2017).[...] (HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADORCONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

[...]
Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
[...] (
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada por
BRUNO CRUZ BOTELHO CARVALHO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024